Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005977-07.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELLI
AGRAVADO: LEONALDO DA SILVA CUPERTINO-ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELLI contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, Dra. Claudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos da Ação de Cobrança C/C Danos Morais e Materiais no 1000164-14.2020.8.11.0050, ajuizada por LEONALDO DA SILVA CUPERTINO-ME, que deferiu a aplicação do Código do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes que aqui litigam e, por consequência, reconheceu como competente o foro do domicilio do autor onde a demanda foi proposta.
A agravante aduz que o agravado narra na origem que “no intuito de inovar e adquirir novos equipamentos de trabalho, incrementando seu acervo patrimonial, bem como, atender serviços em andamento de clientes, adquiriu junto a Ré, uma máquina de pintar Dali, bico mangueira 1⁄4 2750 PSI laranja asfáltica, FG M16x1,5 BOL 60 GR P 1/4 ” (sic), o qual não teria atendido as expectativas anunciadas, uma vez que desde o início apresentou diversos problemas, sendo que mesmo enviando para o conserto o produto manteve-se imprestável.
Todavia, sustenta que na hipótese não é possível reconhecer relação consumerista, tampouco aplicar a teoria finalista mitigada, eis que a agravada é uma empresa privada constituída desde junho/2011, cuja atividade comercial, consoante ela própria afirma na exordial, diz respeito a serviços de pinturas de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, bem como impermeabilização em obras de engenharia, de modo que não se trata de parte vulnerável.
Aponta que o equipamento adquirido pela agravada é para o incremento de seus negócios, sendo suporte para o aumento do faturamento, razão pela qual, por não se tratar de destinatário final, relação obrigacional existente é de caráter civil, deve ser reconhecido como competente o foro da sede da agravante.
Por fim, alega que, diferente da fundamentação da decisão agravada, o entendimento atual é no sentido de que as atividades empresariais não são hipossuficientes, requer a antecipação da tutela recursal para, desde logo, obstar a aplicação do Código do Consumidor e por consequência reconhecer como competente o foro de seu domicílio.
Preparo recursal recolhido (Id. 91832991 ).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a concessão da medida de urgência, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada que aplicou o Código do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
É que a teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas previstas do CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade.
Por essa razão, as relações existentes entre empresa tido como consumidora e a fornecedora do produto, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Na hipótese dos autos, incontroverso que o equipamento adquirido pela agravada foi fornecido pela ora agravante, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição primária, a vulnerabilidade técnica da empresa consumidora constatada pela magistrada de primeiro grau deve prevalecer.
Aliás, esta Corte de Justiça em caso semelhante assim se pronunciou:
“AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMÍCILIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço.” (TJ-MT - AI: 10163039420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)
Com isso, verifico a ausência, neste momento, da “probabilidade do direito” invocado. E, da mesma forma, não há indicativos de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, se deixar a análise da questão vertida para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 31 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora